Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724436-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: STELA DALVA DE OLIVEIRA ARAUJO FEITOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. (Autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0707651-92.2022.8.07.0004, ajuizada em desfavor de STELA DALVA DE OLIVEIRA ARAUJO FEITOSA, determinou que fosse comprovada a mora do devedor. Na petição juntada no ID 38909802, a parte agravante requer a desistência do presente agravo de instrumento. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator